Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE PARTO CESARIANA URGENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITO À PACIENTE (BENEFICIÁRIA DO PLANO). IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de (i) declaração de inexistência de débito entre as partes relativo a despesas médico-hospitalares (parto e internação), (ii) repetição do indébito cobrado, e (iii) indenização por dano moral, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O art. 35-C, II, da Lei 9.656/98, dispõe ser “obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Por sua vez, o Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) editou a Resolução 13/98, que disciplina “a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência”, enunciando, em seu art. 4o, que “os contratos de plano hospitalar, com ou sem cobertura obstétrica, deverão garantir os atendimentos de urgência e emergência quando se referirem ao processo gestacional”.
5. Na espécie, restou demonstrada a situação de urgência para a realização do parto cesariana da recorrente, a qual estava com 39 semanas de gestação e com quadro de desproporção cefalopélvica, conforme documento de ID 39467218 e 39467241, o que, outrossim, foi atestado pelo próprio médico responsável, consignando a necessidade do procedimento, com vistas a afastar risco à vida da mãe (recorrente) e da criança (ID 39467235 – p. 12).
6. Dessa maneira, deve a operadora de plano de saúde contratada, Unimed (recorrida), cobrir os custos do procedimento em voga, reiterando-se, justamente por sua natureza urgente. Ademais, no caso, foram preenchidos os requisitos estatuídos pelo art. 12, VI, da Lei 9.656/98, para o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em estabelecimentos não credenciados, quais sejam: hipótese de urgência ou emergência, impossibilidade de utilização dos serviços próprios. Com efeito, não é razoável que, em situação de urgência, exija-se do consumidor a busca por rede referenciada pelo plano de saúde, sob o risco de agravamento do estado clínico. Vale ressaltar, ainda, que não foi comprovada a inequívoca transmissão de informação à recorrente quanto ao não credenciamento do hospital no momento da internação, observando que o procedimento foi realizado sem qualquer objeção. Além disso, a cobrança somente se deu um ano após a operação obstétrica, segundo os e-mails de ID 39467232, robustecendo a ausência de esclarecimento adequado concernente à cobertura, em violação à boa-fé das relações negociais. Por outro lado, não há de se falar em repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à míngua de efetivo pagamento do valor pela autora/recorrente.
7. Incontroverso nos autos que o nome da autora/recorrente foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela pretensa dívida relativa à cesariana (ID 39467213 e 39467214, 39467215). Nesse compasso, observada a irresponsabilidade da recorrente em relação a essa obrigação, a qual deve ser adimplida pela operadora de plano de saúde recorrida, revela-se ilícita a aludida negativação.
8. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Frise-se que, em razão da responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 7o, parágrafo único, do CDC), os recorridos obrigam-se ao pagamento indenizatório, relegando-se eventual discussão tangente à culpa à ação regressiva.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00.
10. A exclusão do nome do autora/recorrente dos órgãos de proteção ao crédito é corolário lógico e necessário da ilegitimidade da inscrição, devendo essa obrigação ser cumprida pelo recorrido, no prazo de 5 dias, contados da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para declarar inexistente o débito entre a autora/recorrente e os réus/recorridos acerca do procedimento obstétrico de parto cesariana urgente; e condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento, e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem assim condenar o hospital/recorrido a excluir o nome da autora/recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, contados da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 39467284 e 39467285.